Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001631-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CIELO S.A. Advogado(s): MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: AUGUSTO MAURICIO TEIXEIRA MENDES Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por CIELO S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas/BA, proferida nos autos da Ação de Cobrança por Enriquecimento Ilícito nº 8011159-81.2024.8.05.0150, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fins de arresto cautelar, quebra de sigilo bancário via SISBAJUD e, subsidiariamente, expedição de certidão premonitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de arresto cautelar; (ii) estabelecer se é cabível a quebra de sigilo bancário do agravado no presente momento processual; (iii) determinar se é possível a expedição de certidão premonitória no âmbito de ação de conhecimento, à luz da ausência de elementos que evidenciem risco à efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de arresto cautelar e da quebra de sigilo bancário exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, além da excepcionalidade das medidas requeridas. 4. Documentos apresentados pela agravante, como conversas de WhatsApp e notificação extrajudicial, embora indiquem reconhecimento do débito, não comprovam qualquer tentativa do agravado de dilapidar seu patrimônio ou ocultar bens, o que inviabiliza as medidas constritivas pleiteadas. 5. A quebra de sigilo bancário, nos termos do art. 1º, § 4º, da LC nº 105/2001, somente se justifica em hipóteses excepcionais, relacionadas à apuração de ilícitos, não se aplicando automaticamente a situações de inadimplemento contratual ou obrigações civis. 6. A certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, mesmo quando admitida por interpretação analógica em ações de conhecimento, depende igualmente da presença dos requisitos da tutela de urgência, os quais não foram demonstrados. 7. A concessão da certidão premonitória em fase pré-executiva exige cautela redobrada, a fim de evitar restrições indevidas aos direitos do réu antes da instrução probatória e da formação plena do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: - A concessão de arresto cautelar e quebra de sigilo bancário exige demonstração concreta de risco à efetividade da futura execução, não se justificando apenas com inadimplemento contratual ou reconhecimento informal da dívida. - A certidão premonitória, embora admitida por analogia em ações de conhecimento, depende da comprovação dos requisitos da tutela de urgência, cuja ausência inviabiliza sua expedição. - A aplicação do art. 1º, § 4º, da LC nº 105/2001 deve observar seu caráter excepcional e não se presta à satisfação ordinária de crédito cível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 828; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob n.º 8001631-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, CIELO S.A. e AUGUSTO MAURICIO TEIXEIRA MENDES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA